Tribunal: CARF
Processo: 11080.734046/2018-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/01/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939, com repercussão geral, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, fixando a seguinte tese jurídica para o Tema 736: É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734046/2018-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.067 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/01/2014
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939, com repercussão
geral, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, fixando a seguinte tese jurídica para o Tema 736: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Júnior, Denise Madalena Green, José Renato Pereira de Deus, Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto (suplente convocada) e Flávio José Passos Coelho (presidente). Ausente o
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, substituído pela Conselheira Francisca Elizabeth
Barreto.
Relatório
Aprecia-se aqui o recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que
julgou parcialmente procedente a impugnação interposta em face da notificação de lançamento
lavrada para exigir multa por compensação não homologada, conforme a previsão contida no
artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734046/2018-37
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.067 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734046/2018-37

A 11a Turma de Julgamento da DRJ09 (Curitiba/PR) decidiu a lide nos seguintes
termos:
Acordam os membros da 11a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, exonerando crédito tributário no valor de R$
199.290,97
A justificativa para a exoneração parcial do montante exigido é assim registrada
no voto condutor:
Contudo, tendo em vista o julgamento do processo 16682-900721/2014-33, pautado
para julgamento na presente sessão, ter reconhecido o direito creditório no valor de R$
398.581,94, deve ser exonerado também a multa referente a essa base de cálculo, no
valor de R$ 199.290,97.
Inconformada, a recorrente juntou recurso voluntário no qual, basicamente,
reforça os argumentos apresentados anteriormente em sua impugnação, a saber:
 A nulidade da notificação de lançamento. Em seu entender, a multa isolada de
50% “jamais poderia ser exigida de forma autônoma e separada por meio de
Notificação de Lançamento, como pretendido pela D. Fiscalização Federal.”
 A decadência da exigência fiscal.
 Inexistência de ilícito e má-fé praticados pela reclamante.
 A ocorrência de bis in idem.
 A ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
 A necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo.

Esse é o relatório do conteúdo essencial.

Voto
Conselheiro Flávio José Passos Coelho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Trata-se de notificação de lançamento concernente à multa de 50% pela
compensação não homologada, aplicada com fundamento no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996. Por expressa disposição legal e normativa, a imposição da penalidade foi parcialmente
mantida no julgamento de primeira instância.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.067 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734046/2018-37

Eis que, no entanto, ao julgar em 20/03/2023 o Recurso Extraordinário no
796.939, com repercussão geral (Tema 736), o STF decidiu pela inconstitucionalidade do art. 74,
§ 17, da Lei no 9.430/1996, que prevê a incidência de multa isolada de 50%, cobrada aos
contribuintes quando não homologado o pedido de compensação tributária, fixando-se então a
seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Notando que o RE no 796.939 transitou em julgado no dia 20/06/2023, torna-se
inevitável a aplicação do § 6o do art. 26-A do Decreto no 70.236/1972, que assim dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
Consequentemente, em obediência ao que se encontra disposto no art. 99 do
Regimento Interno do CARF (Aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023), é obrigatório
reconhecer as decisões definitivas dos tribunais superiores no julgamento dos recursos no âmbito
deste Conselho:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar
integralmente o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho

Fl. 445
DF CARF MF
Original